Tribunal: TCU
Processo: 007.942/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade e Programação Financeira da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em nome da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Educação do Distrito Federal (Coopeduc/DF) e de Alberto Carlos Bicca, na condição de presidente da aludida entidade, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio no 01.0056.00/2009, que teve por objeto apoiar a formação de redes de comercialização de produtos artesanais e capacitar, para produção de artesanato, a população de baixa renda do DF e do Entorno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade e Programação Financeira da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), contra a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Educação do Distrito Federal (Coopeduc/DF) e Alberto Carlos Bicca, cujo objeto foi apoiar a formação de redes de comercialização de produtos artesanais e capacitar, para produção de artesanato, a população de baixa renda do DF e do Entorno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Joe Carlo Viana Valle (CPF XXX.642.911-XX); 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Educação do Distrito Federal - Coopeduc/DF (CNPJ 05.560.772/0001-00), e pelos Srs. Alberto Carlos Bicca (CPF XXX.332.516-XX) e Everaldo Firmino de Lima (CPF XXX.760.061-XX); 9.3. determinar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 213 do Regimento Interno e com os arts. 4o e 6o, I, da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, e na jurisprudência pacífica desta Corte, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, continuarão solidariamente obrigados os responsáveis, Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Educação do Distrito Federal - Coopeduc/DF (CNPJ 05.560.772/0001-00), e os Srs. Alberto Carlos Bicca (CPF XXX.332.516-XX) e Everaldo Firmino de Lima (CPF XXX.760.061-XX), para que lhes seja dada quitação: Valor original (R$) Data da ocorrência 4.762,88 19/5/2010 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e aos responsáveis, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.